Tribunal: TJSP
Processo: 2173208-54.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Eurípedes Faim
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-12-21
Data de publicação: 2024-12-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – MUNICÍPIO DE ARARAQUARA. Decisão que indeferiu o pedido de parcelamento judicial do débito. Recurso interposto pelo executado.
PARCELAMENTO JUDICIAL DO DÉBITO – ART. 916 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – INADMISSIBILIDADE – Execução fiscal que é regida pela Lei Federal no 6.830/1980 – Ausência de previsão acerca da possibilidade de parcelamento

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – MUNICÍPIO DE ARARAQUARA. Decisão que indeferiu o pedido de parcelamento judicial do débito. Recurso interposto pelo executado.
PARCELAMENTO JUDICIAL DO DÉBITO – ART. 916 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – INADMISSIBILIDADE – Execução fiscal que é regida pela Lei Federal no 6.830/1980 – Ausência de previsão acerca da possibilidade de parcelamento judicial do débito – Parcelamento que, ademais, deve observar à forma e condição estabelecidas em lei específica, nos termos do artigo 155-A do Código Tributário Nacional – Precedentes desta C. Câmara.
Decisão mantida – Recurso desprovido.